Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-75.2021.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
Ação de usucapião na qual proferida sentença de extinção sem resolução do mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceio de defesa pela falta de oportunidade para produção de provas sobre o imóvel e a posse.
III. Razões de Decidir
3. Verificação de cerceio de defesa pela ausência de instrução probatória adequada, inclusive prova oral requerida.
4. Necessidade de retorno dos autos para a devida instrução probatória.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido, anulando-se a sentença recorrida.
(TJSP; Apelação Cível 1001836-75.2021.8.26.0415; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmital - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 02/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Ordinária

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

Palmital

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

02/04/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de usucapião EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
Ação de usucapião na qual proferida sentença de extinção sem resolução do mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceio de defesa pela falta de oportunidade para produção de provas sobre o imóvel e a posse.
III. Razões de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de usucapião EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
Ação de usucapião na qual proferida sentença de extinção sem resolução do mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceio de defesa pela falta de oportunidade para produção de provas sobre o imóvel e a posse.
III. Razões de Decidir
3. Verificação de cerceio de defesa pela ausência de instrução probatória adequada, inclusive prova oral requerida.
4. Necessidade de retorno dos autos para a devida instrução probatória.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido, anulando-se a sentença recorrida.